Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL, SHOPPING CENTER. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. ALTA INESPERADA DO IGP-M. REFLEXOS DA PANDEMIA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PELO IPCA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. O pedido de autorização de depósito judicial dos alugueres com base no IGPM não pode ser conhecido em razão da inovação recursal, pois, na origem, a pretensão pautou-se no IPCA.

3. A apresentação de emenda a inicial não socorre a agravante, tendo em vista que formulada na mesma data de interposição do presente recurso.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão, com base no art. 489, § 1o, incisos II, III, e IV, do CPC, pois, a decisão sucinta não equivale à uma decisão desprovida de fundamentação.

5. Nesta sede recursal, a controvérsia deve ficar restrita à verificação da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos disciplinados no dispositivo legal em comento, os quais, notoriamente, são cumulativos, não suprindo um a falta do outro.

6. A flexibilização das cláusulas contratuais, sob o argumento da necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem um mínimo de contraditório, é medida temerária, sobretudo em virtude da natureza e da complexidade da relação contratual existente entre as partes (locação em shopping center), ensejando o exame minucioso de vários aspectos jurídicos e financeiros para verificar a presença dos requisitos dos arts. 317 e 421-A do Código Civil.

7. Como bem destacou o agravado, o estofo contábil-financeiro da rede que é integrada pela agravante mostra-se suficiente para superar os reveses trazidos pela pandemia, tal como declarado pelo representante da empresa em revista de grande circulação nacional e, bem assim, aguardar o desfecho do processo para, caso julgado procedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais, receber o abatimento decorrente da alteração do índice nas obrigações futuras a serem adimplidas perante o agravado (Acórdão 1362245, 07053208620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.

8. Agravo interno prejudicado. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.